Tribunal: TJDFT
Processo: 0705160-32.2024.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DE ALIMENTO. BAIXO VALOR ECONÔMICO. INSIGNIFICÂNCIA. FURTO FAMÉLICO. INOCORRÊNCIA. REINCIDÊNCIA E REITERAÇÃO DELITIVA. MODO DE VIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de furto de pedaços de carne avaliados em cerca de R$ 25,00 (vinte e cinco) reais.
2. O pedido é de absolvição, com fundamento na atipicidade material da conduta, pela aplicação do princípio da insignificância, ou, alternativamente, pelo reconhecimento do furto famélico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta praticada preenche os requisitos para aplicação do princípio da insignificância; e (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos caracterizadores do furto famélico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A aplicação do princípio da insignificância exige juízo conglobante formado pela análise cumulativa da mínima ofensividade, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica. A avaliação não se limita ao valor econômico do bem.
5. A habitualidade delitiva, evidenciada por múltiplas condenações e registros criminais, indica maior reprovabilidade e impede a conclusão pela ausência de periculosidade social, afastando a atipicidade material da conduta.
6. O furto famélico requer comprovação de miserabilidade extrema e inevitabilidade da conduta. Não existindo prova do estado de necessidade e não se evidenciando que o réu se encontrava em situação de rua por não possuir opção de moradia, não é possível afastar a ilicitude da conduta.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.